Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PROVA DE REDAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DAS NOTAS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais com base no tema 485 do STF. Pretende o recorrente a discussão das notas aplicadas na prova de redação para o concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aduz que a banca examinadora agiu com manifesta ilegalidade ao não conceder notas máximas nos quesitos avaliativos impugnados, devendo ser majorados as notas que lhe foram atribuídas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47969538). Isento do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 47969555).
3. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Tema 485), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
4. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou violação das previsões editalícias, inexistindo motivos para controle de atos da banca examinadora, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Assim, uma vez que a parte recorrente não alcançou a pontuação necessária para aprovação na prova de redação do certame, não se mostra ilegal o ato administrativo que eliminou a parte recorrente das demais fases do concurso.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.